Tribunal: STF
Processo: Rcl 63862
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-09
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO


RECLAMAÇÃO. EMPREGADO ANISTIADO. REPOSICIONAMENTO NA CARREIRA. ENUNCIADOS Nº 10 e Nº 37 DA SÚMULA VINCULANTE: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.

1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Agência Nacional de Mineração (ANM), em face de decisão da 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 10982-17.2015.5.03.0171, mediante a qual teriam sido inobservados os enunciados  nº 10 e nº 37 da Súmula Vinculante do STF.

2.	A reclamante narra que a parte ora beneficiária, servidor anistiado da Companhia Vale do Rio Doce, propôs ação trabalhista em face do Departamento Nacional de Produção Mineral-DNPM, atual Agência Nacional de Mineração – ANM, para reconhecimento do seu direito ao reposicionamento na carreira, recomposição remuneratória e progressão salarial.

3.	Relata que a autoridade reclamada afastou a incidência do disposto no art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 8.878, de 1994, e nos arts. 309 e 310 da Lei nº 11.907, de 2009, sem observar a cláusula de reserva de plenário e, valendo-se do princípio da isonomia, reconheceu o direito do servidor ao cálculo de recomposição remuneratória quando do seu reingresso no serviço público em razão da anistia.

4.	Sustenta que, ao assim proceder, “a decisão reclamada afronta o entendimento do Supremo Tribunal Federal veiculado nas Súmulas Vinculantes nº 10 e nº 37”.

5.	Requer a concessão de tutela de urgência para suspender a decisão reclamada e o processo originário, até o julgamento final desta reclamação. No mérito, pede a procedência do pedido.

É o relatório.

 Decido.

6.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

7.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

8.	Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

9.	 Deixo, assim, de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único), diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.

10.	No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, dos citados verbetes vinculantes, que possuem as seguintes redações, respectivamente:

E. 10 (SV): “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”

E. 37 (SV): “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

11.	Compulsando os autos, observa-se que a decisão reclamada, proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, reconheceu o direito do empregado anistiado e readmitido nos quadros da reclamante, ao reposicionamento na carreira, progressões gerais e recomposição salarial, a título de isonomia. 

12.	Em sede de agravo de instrumento em recurso de revista, o Tribunal reclamado manteve o entendimento anteriormente assentado, prestando, contudo, os seguintes esclarecimentos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.015/2014. DECADÊNCIA. DIFERENÇAS SALARIAIS. A decisão regional está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, uma vez que a falta de observância do prazo decadencial para comprovação das diferenças salariais a que faz jus está adstrita ao âmbito administrativo, não impedindo que o anistiado busque os valores devidos pela via judicial. Precedentes. Agravo de instrumento a que se nega provimento. 
ANISTIA. READMISSÃO. EFEITOS. REPOSICIONAMENTO NA CARREIRA. RECOMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO. O Tribunal Regional manteve a sentença que deferiu a recomposição salarial com amparo no art. 6º da Lei nº 8.878/1994 e na OJT 56 da SBDI-1/TST, entendendo que há direito ao cômputo do período de afastamento para fins de recomposição da remuneração. No caso, verifica-se que o reclamante foi dispensado, sem justa causa, da antiga Companhia Vale do Rio Doce em 1990, a qual foi posteriormente privatizada, e, após a anistia assegurada pela Lei 8.878/94, foi enquadrado junto ao DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL – DNPM, autarquia federal, somente em 03/01/2012. Tal particularidade não impede a concessão, ao reclamante, das promoções gerais, lineares e impessoais, concedidas no período de afastamento, pelo ente público que readmitiu o autor, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da isonomia. A SBDI-1/TST consolidou o entendimento de que as Orientações Jurisprudenciais Transitórias 44 e 56 e o art. 6º da Lei nº 8.878/1994 não impedem o direito da reclamante de receber, por ocasião de seu retorno ao serviço, as vantagens que já estavam incorporadas em seus vencimentos antes de ser demitido irregularmente, bem como os reajustes salariais de ordem geral concedidos aos empregados da categoria que permaneceram em serviço. Precedentes. Agravo de instrumento a que se nega provimento. 
(...) 
Agravo de instrumento a que se nega provimento.
(...)
2 – ANISTIA. READMISSÃO. EFEITOS. REPOSICIONAMENTO NA CARREIRA. RECOMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO.

O Tribunal Regional manteve a sentença que deferiu a recomposição salarial com amparo no art. 6º da Lei nº 8.878/1994 e na OJT 56 da SBDI-1/TST, entendendo que há direito ao cômputo do período de afastamento para fins de recomposição da remuneração. 
No caso, verifica-se que o reclamante foi dispensado, sem justa causa, da antiga Companhia Vale do Rio Doce em 1990, a qual foi posteriormente privatizada, e, após a anistia assegurada pela Lei 8.878/94, foi enquadrado junto ao DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL – DNPM, autarquia federal, somente em 03/01/2012. 
Tal particularidade não impede a concessão, ao reclamante, das promoções gerais, lineares e impessoais, concedidas no período de afastamento, pelo ente público que readmitiu o autor, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da isonomia. 
Mesmo que a Lei de Anistia tenha tratado do tema como readmissão e não como reintegração, não se pode olvidar que houve efetiva repristinação do contrato de trabalho dos anistiados. Não se trata, portanto, de um novo vínculo, mesmo porque ausente o concurso público (art. 37, II, da CF de 1988) ou quaisquer das outras formas de provimento de cargo público (art. 8º da Lei 8.112/90). O vínculo com a Administração é um só. 
Contrariamente, estar-se-ia a admitir uma injustificável subdivisão entre os servidores, figurando os anistiados como uma espécie de trabalhadores de segunda categoria, desempenhando as mesmas funções e percebendo remuneração inferior. E essa categoria de trabalhadores seria punida duplamente, primeiro com o afastamento ilegal do serviço público e depois com o retorno em condições desiguais em relação aos seus iguais, em tratamento claramente anti-isonômico (art. 5º da CF de 1988). 
Nesse contexto, a SBDI-1/TST consolidou o entendimento de que as Orientações Jurisprudenciais Transitórias 44 e 56 e o art. 6º da Lei nº 8.878/1994 não impedem o direito da reclamante de receber, por ocasião de seu retorno ao serviço, as vantagens que já estavam incorporadas em seus vencimentos antes de ser demitido irregularmente, bem como os reajustes salariais de ordem geral concedidos aos empregados da categoria que permaneceram em serviço (...).” (e-doc. 7, p. 6; 14-15; grifos acrescidos)

13.	Nesse cenário, entendo que a decisão reclamada, ao reconhecer o direito do beneficiário aos reajustes gerais e às progressões lineares, concedidos a todos os empregados da categoria, deixou de observar os parâmetros fixados no enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do STF. 

14.	Com efeito, em casos análogos ao presente, o Supremo Tribunal Federal tem entendido que descabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. A esse respeito, menciono os seguintes julgados:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37.
1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. Súmula Vinculante 37.
2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 15% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(RE nº 1.308.155-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 21/06/2021, p. 25/06/2021).

“Recurso extraordinário com agravo. Questão constitucional. Repercussão geral. Ratificação da jurisprudência. Servidor público municipal. Incorporação de vantagens. Leis Complementares Municipais nºs 1.000/09 e 1.121/11. Concessão de reajuste remuneratório pelo Poder Judiciário com base no princípio da isonomia. Impossibilidade. Súmula Vinculante nº 37/STF.”
(ARE nº 1.219.067-RG/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, j. 29/08/2019, p. 26/09/2019).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidores públicos municipais. Reajustes setoriais de vencimentos. Possibilidade. Isonomia e revisão geral anual. Não violação. Reajuste salarial com fundamento no princípio da isonomia. Impossibilidade. Súmula nº 339/STF. RE nº 592.317/RJ-RG. Súmula vinculante nº 37. Precedentes.
1. É possível a concessão de reajustes setoriais de vencimentos com a finalidade de corrigir desvirtuamentos salariais verificados no serviço público, sem que isso implique violação dos princípios da isonomia e da revisão geral anual.
2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sempre foi pacífica no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia (Súmula nº 339/STF). Essa Orientação foi reiterada no julgamento do mérito do RE nº 592.317/RJ-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, sob o rito da repercussão geral (DJe de 10/11/14) e, posteriormente, com a edição da Súmula vinculante nº 37.
3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC).
4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.”
(ARE nº 1.101.936-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 20/04/2018, p. 28/05/2018).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LEI 1.206/87 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. IMPOSSILIDADE DE AUMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 339 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 37. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
I - Consoante jurisprudência desta Corte, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia (Súmula 339 do STF). Precedentes.
II – O entendimento firmado neste Tribunal é no sentido de que contraria a Súmula Vinculante 37 a extensão do reajuste instituído pela Lei Estadual 1.206/87, com base no princípio da isonomia, aos servidores públicos do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro.
 III- Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.”
(RE nº 978.286-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 28/10/2016, p. 17/11/2016).

15.	Lado outro, constata-se que a decisão reclamada também incorreu em desrespeito ao enunciado sumular vinculante nº 10, uma vez que afastou a incidência do art. 6º da Lei nº 8.878, de 1994, sem declará-lo inconstitucional. Referido dispositivo possui a seguinte redação:

“Art. 6° A anistia a que se refere esta Lei só gerará efeitos financeiros a partir do efetivo retorno à atividade, vedada a remuneração de qualquer espécie em caráter retroativo.”

16.	A esse respeito, transcrevo, por oportuno, excerto de decisão proferida pela e. Ministra Cármen Lúcia em caso análogo ao presente, nos autos da Rcl nº 57.116/MG:

“(...) No presente caso, o juízo da origem assegurou, ‘em relação ao período do afastamento, todas as vantagens gerais conferidas aos demais empregados, seja em decorrência de lei, de norma coletiva ou de norma interna, que tenham repercussão sobre a carreira de um modo amplo e geral – tais como reajustes salariais, promoções gerais lineares, concedidos indistintamente a todos os empregados da mesma categoria do Reclamante, no período de afastamento’, argumentando que ‘esse entendimento busca dar efetividade ao princípio da isonomia’.
    Ou seja, de forma dissimulada e sob o pálio de argumentação constitucional do princípio da isonomia, o órgão fracionário do Tribunal da origem afastou a incidência da parte final do art. 6º da Lei 8.878/1994.
    Ao realizar essa interpretação, exerceu o controle difuso de constitucionalidade e utilizou a técnica decisória denominada declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, pela qual o intérprete declara a inconstitucionalidade de algumas interpretações possíveis do texto legal, sem, contudo, alterá-lo gramaticalmente, ou seja, censurou uma determinada interpretação por considerá-la inconstitucional.
    Dessa forma, embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade incidental, o órgão fracionário afastou a aplicação da norma sem aplicação do art. 97 da CF/88, violando o enunciado da Súmula Vinculante 10 por desrespeito à Cláusula de Reserva de Plenário (...)”
(Rcl nº 57.116/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 31/03/2023, p. 04/04//2023, grifos nossos).

17.	Nesse mesmo sentido, menciono as seguintes decisões: Rcl nº 64.147/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 04/12/2023, p. 06/12/2023); Rcl nº 63.600/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 09/11/2023, p. 13/11/2023; Rcl nº 57.955/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 16/06/2023, p. 20/06/2023; Rcl nº 57.103/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 20/03/2023, p. 22/03/2023; e Rcl nº 51.938/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 29/09/2022, p. 30/09/2022.

18.	Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida em respeito aos enunciados nº 10 e nº 37 da Súmula Vinculante do STF,  ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator